Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-96.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE AO DECURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA, ADEMAIS, CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS EFETUADOS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO -SENTENÇA ANULADA.